Tribunal: TJSP
Processo: 2242990-61.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Execução fiscal - Exceção de pré-executividade - Incidência de volume de juros legais superiores aos limites estabelecidos pela União (taxa SELIC) para a cobrança de tributos federais - Descabimento - Matéria sedimentada pelo julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no. 0170909-61.2012.8.26.0000, em 27/02/2013, pelo E. Órgão Especial - Adesão a PPI (Programa de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Execução fiscal - Exceção de pré-executividade - Incidência de volume de juros legais superiores aos limites estabelecidos pela União (taxa SELIC) para a cobrança de tributos federais - Descabimento - Matéria sedimentada pelo julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no. 0170909-61.2012.8.26.0000, em 27/02/2013, pelo E. Órgão Especial - Adesão a PPI (Programa de Parcelamento Incentivado) - Acordo com confissão de dívida - Renúncia ao direito de
questionar o débito fiscal - Descabimento Princípios da estrita legalidade tributária e da inafastabilidade do controle jurisdicional
- Confissão de dívida para obter o parcelamento que não impossibilita o controle judicial no tocante às questões jurídicas da obrigação tributária - Inexistência de impedimento para que o executivo fiscal prossiga em seus ulteriores termos, desde que haja adequação do valor do débito aos limites estipulados quanto ao
volume dos juros, excluindo-se a incidência da Lei no. 13.918/09 - Honorários - Fixação - Possibilidade - Verba devida, ainda que a exceção de pré-executividade tenha sido acolhida apenas parcialmente - Verba honorária que deve ser fixada sobre o proveito econômico alcançado, isto é, sobre o excesso decotado - Regra do artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil – Entendimento sufragado pelo E. STJ no julgamento do Tema 1.076 - Critérios de equidade (comando do § 8o do referido artigo 85 do Código de Processo Civil vigente) que devem ser aplicado apenas quando (i) for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido ou (ii) for muito baixo o valor da causa - Decisão reformada.
2. Recurso provido.